Tribunal: TJDFT
Processo: 0705661-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705661-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL CORREIA CESAR, JOAO PAULO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA DECISÃO MANOEL CORREIA CÉSAR e JOÃO PAULO DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 225553189, autos originários) que, diante do pedido de cumprimento de sentença requerido contra COOHASE – COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SERPRO DE BRASÍLIA e RECCOL – REAL CONSTRUÇÕES LTDA., assentou: “O exequente insiste em formular requerimentos além do que fora determinado na sentença e nos acórdãos ("em razão dos depósitos realizados, declarado que o 1o Exequente adimpliu a integralidade daquilo que devia à 1a Executada em razão da aquisição do apartamento no. 402 do Edifício Costa Azul"). Derradeiro prazo de cinco dias para que apresente pedido de cumprimento de sentença estritamente quanto à obrigação de pagar a qual as executadas foram condenadas, ficando ciente de que a compensação de créditos somente será analisada após a manifestação daquelas.” O pronunciamento judicial agravado, embora intitulado de decisão interlocutória, não tem conteúdo decisório, art. 203, § 2o, do CPC, pois a MM. Juíza limitou-se a facultar o derradeiro prazo, após outras três oportunidades (ids. 215943764, 218189072 e 221366324, autos originários), para os agravantes-exequentes adequarem o pedido de cumprimento de sentença aos limites do título judicial exequendo. Desse modo, o pronunciamento judicial agravado é um despacho, § 3o do art. 203 do CPC, irrecorrível, art. 1.001 do mesmo texto processual. Anote-se, ademais, que a hipótese não era de intimar previamente os agravantes-exequentes, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora